Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-90.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000498-90.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: NEUCI CAETANO ROCHA

Advogado(s)
:
GIOVANNA CAROLINNE DA SILVA FAGUNDES, PEDRO LUCAS OLIVEIRA DIAS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 568 do STJ, negou provimento à apelação e manteve sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, a qual declarou inexistente contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada sob o argumento de que a gravação telefônica juntada aos autos comprovaria a regular contratação do refinanciamento, afastando a incidência da Súmula 568 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática aprecia adequadamente o conjunto probatório e aplica corretamente a jurisprudência dominante do STJ e desta Corte.

4. A gravação telefônica unilateral, desacompanhada de mecanismos robustos de validação de identidade, não comprova manifestação de vontade livre, consciente e válida, sobretudo diante da condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso e beneficiário de verba alimentar.

5. A simples existência de diálogo telefônico não demonstra solicitação espontânea de refinanciamento nem ciência inequívoca acerca da substituição de contrato quase quitado por novo ajuste com ampliação de prazo e encargos.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ quanto ao fortuito interno relativo a fraudes em operações bancárias.

7. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
, especialmente quando atingem verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa.

8. O agravo interno limita-se à rediscussão de matéria já enfrentada, sem demonstrar erro material, omissão relevante ou superação de entendimento consolidado, não se prestando à mera reapreciação da causa sob nova perspectiva argumentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gravação telefônica unilateral, desacompanhada de mecanismos seguros de validação de identidade, não comprova consentimento válido para refinanciamento de empréstimo consignado.

2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação inválida, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida, exigindo demonstração de erro ou desacerto na decisão monocrática para sua reforma.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.021; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 568 e 479; TJ-BA, Apelação nº 8144357-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível,
publ
. 30.04.2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000498-90.2024.8.05.0199, provenientes da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA, tendo como agravante CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como agravada NEUCI CAETANO ROCHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator